Tribunal: TJSP
Processo: 0001780-89.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o valor devido. Cabimento do recurso de apelação diante da fixação do valor devido. Cálculos de correção monetária apresentados pelo autor corretos. Observância do disposto na r. sentença da ação de conhecimento, mantida pelo V. Acórdão, que determinou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o valor devido. Cabimento do recurso de apelação diante da fixação do valor devido. Cálculos de correção monetária apresentados pelo autor corretos. Observância do disposto na r. sentença da ação de conhecimento, mantida pelo V. Acórdão, que determinou a fixação da correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.